Tribunal: TJPA
Processo: 0803510-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803510-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHEL CARLOS DE SOUZA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ERRO NA INCLUSÃO DE DADOS, CONFORME ELEMENTOS CONTIDO NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Pedido de retificação do atestado de pena negado pelo juízo da execução.

2. Conforme documentos dos autos de execução acostados aos autos não se denota qualquer equívoco nas informações cadastradas, não havendo que se falar em erro no atestado de pena e consequentemente no total de pena cumprido pelo agravante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, As Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras, componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA 01 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de Michel Carlos de Souza do Nascimento, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Capital, que, nos autos do Processo de Execução n.º
0018449-88.2009.8.14.0401
, indeferiu o pedido de revisão/retificação da liquidação da pena.

Em razões recursais, documento de ID 18429744, alega a defesa que a decisão que negou ao agravante a retificação do cálculo de pena deve ser reformada, pois possui em seu processo de execução documentos que comprovam que o mesmo está preso a mais tempo do que consta no atestado de pena atual.

Aduz que a defesa do agravante entrou com o pedido para revisão do cálculo ao juízo de execução, em 26/01/2024, sendo este indeferido após manifestação do Ministério Público, sob a justificativa de que todos os dados estão corretos, pois são alimentados de forma dinâmica no sistema que os registra desde 07/10/2006 até 24/09/2017, e que conforme o cálculo o agravante possui pena total de 36 anos e 02 meses de reclusão, sendo cumprida, até aquela data, 11 anos 05 meses e 29 dias, restando remanescente a pena de 24 anos e 08 meses e 01 dia, contra a qual se insurge a defesa alegando que foram cumpridos 12 anos 02 meses e 11 dias de reclusão, afirmando que os documentos acostados provam tal alegação e que provavelmente houve erro na migração dos dados completos relativos as entradas e saídas do cárcere para o SEEU, razão pela qual requer provimento ao agravo para sua consequente retificação, sob pena, alega, de violação aos direitos e garantias constitucionalmente asseguradas ao agravante.

Em contrarrazões, ID 18429749, manifestou-se o representante do Ministério Público pelo improvimento do recurso, pois, afirma, os cálculos estão corretos.

Em ID 18429750, decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o representante da Procuradora de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e
improvimento
do Agravo em Execução, sob a justificativa de não haver retificação de pena a ser feita.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º
0018449-88.2009.8.14.0401
, indeferiu o pedido de revisão/retificação da liquidação da pena do agravante.

Argumenta, em resumo, que na certidão do agravante aparece, como restante a cumprir, mais tempo do que o efetivamente cumprido, como consta certidão carcerária acostada, pois de acordo com o documento mencionado acima, o agravante, à data de expedição do documento, já teria cumprido 12 anos 02 meses e 11 dias de reclusão, pois o total de interrupção é de 04 anos, 06 meses e 02 dias, sendo a retificação da certidão de liquidação de pena necessária.

Como prova de suas alegações, o agravante trouxe aos autos, entre outros documentos, duas certidões carcerárias, uma relativa às fugas do agravante e o correspondente período interrompido, ID 1842758, e outra relativa ao tempo efetivamente cumprido, ID 18429761, que, alega, contraria o que alegado pela autoridade singular e constante no atestado de pena.

Ocorre que, como se sabe, as informações constantes em referidos documentos são inseridas no sistema através dos dados contidos nos autos de execução.

Assim, diante da alegada incongruência entre os atestados, aquele do Juízo da Execução e o apresentado pela defesa – em ID 18429758, necessário se fez uma detida análise dos respectivos documentos, bem como da certidão carcerária acostada em ID 18430916, de onde se observa as datas de fuga e as correspondentes data de recaptura, demandando um cálculo do período interrompido em razão daquelas, de onde se tem que o documento juntado sob o ID 18429758 apresenta-se dissonante do conjunto probatório, aparentando pautar-se em informações equivocadas.

Impende ressaltar que o impetrante alega erro na certidão carcerária em razão de suposto equívoco no sistema de migração de dados, mas efetivamente não aponta onde estaria este equívoco e tampouco qual foi o período indevidamente computado em desfavor do agravante, restando este instrumento de agravo deficientemente instruído, pois carente de informação capaz de demonstrar em que momento e quais os dados foram equivocadamente contabilizados em desfavor do agravante.

Ressalto que, de acordo com a certidão contida no documento de 18430916, o agravante empreendeu fuga em 15/06/2010, sendo recapturado em 11/02/2011; fugiu 17/07/2013, dando entrada na CT de São Braz em 08/11/2014; fuga, 25/12/2014, recaptura em 26/12; fuga em 01/01/2015, recaptura em 02/01; fuga em 03/01, retorno em 12/05; fuga em 18/05, retorno em 30/07; quebra do monitoramento em 10/03/2016, recaptura em 11/03; fuga em 13/04/2016, recaptura em 24/09/2017; de onde se deflui improcedente o pleito, pois, do resultado da soma de todos os períodos em que o agravante efetivamente deixou de cumprir sua pena, observa-se lapso temporal superior ao alegado, não havendo qualquer erro a ser reparado.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do agravo e lhe nego provimento
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024